Tribunal: TJDFT
Processo: 0715050-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. CABIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA DESCRIÇÃO DOS BENS POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
I. Para que o juiz possa, à luz dos artigos 1o e 2o da Lei 8.009/1990 e do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, aferir a penhorabilidade ou impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do executado, é imprescindível a realização da diligência prevista no artigo 836, § 1o, do mesmo Estatuto Processual.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.